Tribunal: TJMT
Processo: 1000667-79.2021.8.11.0024
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Recurso Inominado n.
1000667-79.2021.811.0024

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Chapada dos Guimarães

Parte Recorrente(s): Iraci Gomes Tavares Rosa

Partes Recorrida(s): Energisa S/A

1o Vogal:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 16/08/2022

Ordem: 96

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para maior aprofundamento dos fatos que deram ensejo a esta ação, e ora passo a proferir meu voto.

Cuida-se
de Recurso Inominado interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação indenizatória que, julgando improcedente os pedidos iniciais, entendeu que não restou comprovado nos autos a interrupção dos serviços de energia elétrica no município de Planalto da Serra nos dias 17, 18 e 19 de outubro de 2016.

A reclamante pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes com a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais experimentados, já que permaneceu por aproximadamente 40 (quarenta) horas sem energia elétrica.

Em contrarrazões, a concessionária ré pleiteia a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, uma vez que não cometeu qualquer ilícito capaz de atrair para si a responsabilidade de reparar os danos sofridos pela autora, já que se está diante de caso de excludente de ilicitude, uma vez que as interrupções se deram por motivo de forma maior (intempéres climáticas).

Postas estas observações fáticas, passo à análise das razões recursais.

Primeiramente, peço vênia para divergir do ilustre Relator acerca da prejudicial de prescrição acolhida por ele, pois, como já externado em outros votos nos quais fui relator, filio-me ao entendimento de que para os casos de
responsabilidade civil contratual se aplica o prazo de prescrição decenal disposto no art. 205 do Código Civil, conforme
entendimento fixado pela Corte Especial do e. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos
Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1281594/SP, cujo julgamento restou assim ementado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DISSENSO CARACTERIZADO. PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE SOBRE A PRETENSÃO DECORRENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL. SUBSUNÇÃO À REGRA GERAL DO ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL, SALVO EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE PRAZO DIFERENCIADO. CASO CONCRETO QUE SE SUJEITA AO DISPOSTO NO ART. 205 DO DIPLOMA CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

I - Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os embargos de divergência tem como finalidade precípua a uniformização de teses jurídicas divergentes, o que, in casu, consiste em definir o prazo prescricional incidente sobre os casos de responsabilidade civil contratual.

II - A prescrição, enquanto corolário da segurança jurídica, constitui, de certo modo, regra restritiva de direitos, não podendo assim comportar interpretação ampliativa das balizas fixadas pelo legislador.

III - A unidade lógica do Código Civil permite extrair que a expressão "reparação civil" empregada pelo seu art. 206, § 3o, V, refere-se unicamente à responsabilidade civil aquiliana, de modo a não atingir o presente caso, fundado na responsabilidade civil contratual.

IV - Corrobora com tal conclusão a bipartição existente entre a responsabilidade civil contratual e extracontratual, advinda da distinção ontológica, estrutural e funcional entre ambas, que obsta o tratamento isonômico.

V - O caráter secundário assumido pelas perdas e danos advindas do inadimplemento contratual, impõe seguir a sorte do principal (obrigação anteriormente assumida). Dessa forma, enquanto não prescrita a pretensão central alusiva à execução da obrigação contratual, sujeita ao prazo de 10 anos (caso não exista previsão de prazo diferenciado), não pode estar fulminado pela prescrição o provimento acessório relativo à responsabilidade civil atrelada ao descumprimento do pactuado.

VI - Versando o presente caso sobre responsabilidade civil decorrente de possível descumprimento de contrato de compra e venda e prestação de serviço entre empresas, está sujeito à prescrição decenal (art. 205, do Código Civil).

Embargos de divergência providos.

(EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019)

Nesse mesmo sentido segue recente julgado do e. STJ:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONTRATO VERBAL SEM DETERMINAÇÃO DE PRAZO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DA NOTIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça definiu que nas pretensões relacionadas a responsabilidade contratual, se aplica a regra geral (art. 205 do CC/2002), que prevê dez anos de prazo prescricional, e, nas demandas que versarem sobre responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do mesmo diploma, com prazo prescricional de três anos.

3. O termo a quo do prazo prescricional está diretamente relacionado ao surgimento do interesse processual para a propositura da ação;

enquanto não houver interesse, condição da ação, não se inicia a prescrição.

4. Na falta de predeterminação de data para o cumprimento da obrigação, é necessário constituir o devedor em mora, para então surgir a pretensão de cobrança.

5. Na espécie, proposta a ação antes de findo o prazo decenal após a notificação dos devedores, deve ser afastada a prescrição.

6. Recurso especial provido.

(REsp 1758298/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 05/05/2022)

Portanto,
os casos de reparação civil decorrentes de relação contratual sujeitam-se ao prazo prescricional de dez anos, disposto no art. 205 do Código Civil, e àqueles de responsabilidade civil aquiliana, ou seja, extracontratual, aplica-se a regra contida no art. 206, §3o, V, do mesmo diploma legal.

No caso destes autos, portanto, entendo que deve ser aplicado o prazo de prescrição decenal, afastando-se, por consequência, a prejudicial suscitada, já o que os fatos que deram origem à presente demanda ocorrem em outubro de 2016 e a presente ação foi distribuída em março de 2021.

No que se refere ao mérito, entendo que a sentença recorrida comporta reforma.

Isso porque, embora a concessionária requerida alegue que a interrupção dos serviços se deu em decorrência de denominado de força maior, nada traz aos autos a fim de comprovar suas alegações.

O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme o art. 22 do CDC.

Cabe acrescentar que o autor narra que ficou aproximadamente 40 (quarenta) horas com os serviços suspensos e em se tratando de Unidade Consumidora localizada em área urbana, o art. 326, IV, da Resolução no 1.000/2021, dispõe que a concessionária do serviço público deve proceder ao restabelecimento dos serviços no prazo de 24 (vinte quatro) horas.

Assim, verifica-se que houve demora em restabelecer o serviço, que é inquestionavelmente essencial, ultrapassando os limites do razoável, estando configurada a falha na prestação dos serviços.

Desse modo, a suspensão indevida do fornecimento de energia, basta, por si só, para a concessão de indenização por danos morais, os quais são na modalidade
in re ipsa
.

Diante desse cenário
,
fixo
a quantia de
R$ 1.000,00 (mil reais)
a título de indenização por danos extrapatrimoniais, porquanto se mostra adequada às circunstâncias deste caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar a sentença recorrida, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando a concessionária ré ao pagamento da quantia de
R$ 1.000,00 (mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida.

Sem custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito – 1o Vogal